Tribunal: TJES
Processo: 5018233-15.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018233-15.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSELANE MACHADO DAL CIN ZANQUETTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS. DETRAN/ES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N. 15/2024. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança para determinar que o DETRAN/ES observe exclusivamente os critérios previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN no credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, afastando a aplicação da Instrução de Serviço n. 15/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES pode suspender e condicionar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas por meio de instrução de serviço, com fundamento na transição para a nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021); (ii) estabelecer se a Instrução de Serviço n. 15/2024 extrapola os limites do poder regulamentar do órgão estadual de trânsito, ao impor restrições não previstas no CTB ou nas Resoluções do CONTRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CONTRAN detém competência normativa exclusiva para regulamentar o credenciamento de entidades médicas e psicológicas destinadas à prestação de exames de aptidão exigidos para obtenção ou renovação da CNH, conforme previsto nos arts. 22, X, e 156 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A Resolução CONTRAN n. 789/2022 disciplina de forma exaustiva os requisitos técnicos, estruturais e operacionais para o credenciamento de clínicas.

5. O DETRAN/ES, ao editar a Instrução de Serviço n. 15/2024 com o objetivo de suspender, de maneira genérica e por prazo indeterminado, novos credenciamentos, extrapola seu poder regulamentar, uma vez que tal ato viola a legalidade, a competência normativa federal e o princípio da continuidade do serviço público.

6. O credenciamento, embora tratado como procedimento auxiliar pela Lei n. 14.133/2021, não autoriza o afastamento das normas específicas estabelecidas pelo CONTRAN, cuja observância é obrigatória pelos órgãos executivos estaduais.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o DETRAN/ES não pode inovar no ordenamento jurídico ao editar instruções de serviço que contrariem ou ampliem os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN para credenciamento de clínicas e centros de formação de condutores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os critérios e requisitos para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas destinadas à realização de exames exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

2. O DETRAN/ES não pode suspender ou condicionar o credenciamento com base em instrução de serviço que extrapola os limites de sua competência regulamentar, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

3. A Instrução de Serviço n. 15/2024 é ilegítima ao restringir o credenciamento de clínicas fora dos parâmetros definidos pelo CTB e pelas Resoluções do CONTRAN.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, 147, 148 e 156; Resolução CONTRAN n. 927/2022; Lei n. 14.133/2021; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/07/2024; TJES, AI nº 5014570-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/02/2025; TJES, AC/RN nº 5031038-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES
contra a sentença de id. 15131460, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Roselane Machado Dal-Cin Zanquetto e Clínica Rinnovare Exames Médicos e Psicológicos Ltda.
, no qual o Magistrado de origem concedeu a segurança para determinar que o DETRAN/ES observe exclusivamente os critérios previstos no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, abstendo-se de aplicar a
Instrução de Serviço n. 15/2024
para impedir o credenciamento, confirmando-se a liminar e resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 15131461 indicado nos autos, o apelante sustenta, em síntese, que:
a)
a Lei n. 14.133/2021 disciplinou o credenciamento como procedimento auxiliar, regulamentado pelo Decreto Federal n. 11.878/2024, de modo que a IS n. 15/2024 apenas teria promovido ajuste transitório no âmbito do DETRAN/ES;
b)
não teria havido criação de requisitos materiais novos para clínicas, mas suspensão temporária de novos credenciamentos até a edição de editais alinhados à nova legislação;
c)
caberia ao órgão executivo estadual editar atos normativos complementares para a fiel execução do CTB;
d)
seria inviável credenciar novas empresas sem edital vigente, sob pena de violação à legalidade e à isonomia;
e)
a sentença teria afastado normas internas de maneira ampla. Requer a reforma do julgado com a denegação da segurança, ou, subsidiariamente, a limitação dos efeitos para afastar apenas a IS n. 15/2024.

Contrarrazões apresentadas no id. 15131466, pugnando-se pela manutenção da sentença, ao argumento de que a competência normativa para definir requisitos de credenciamento é do CONTRAN, tendo o DETRAN/ES exorbitado do poder regulamentar ao suspender e condicionar o credenciamento por meio de instrução de serviço.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5018233-15.2025.8.08.0024

Apelante:
DETRAN/ES

Apeladas:
Roselane Machado Dal-Cin Zanquetto e Clínica Rinnovare Exames Médicos e Psicológicos Ltda.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é juridicamente válida a utilização, pelo DETRAN/ES, da Instrução de Serviço n. 15/2024 para suspender e condicionar, de forma geral, o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, invocando a transição de regime para adequação à Lei n. 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos, em detrimento das regras estabelecidas no CTB e nas Resoluções do CONTRAN.

O mandado de segurança fora impetrado pela ora Agravada, clínica médica, em face de suposto ato coator praticado pelo Diretor Geral do DETRAN, sustentando a ilegalidade do indeferimento de seu requerimento de credenciamento, que se fundou na revogação de atos internos pretéritos e na suspensão de novos credenciamentos enquanto não aprovada nova regulamentação, em consonância com a Lei n. 14.133/2021.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular concedeu a segurança pleiteada, para o fim de
“DETERMINAR que o DETRAN/ES observe exclusivamente os critérios de credenciamento estabelecidos no CTB e nas resoluções do CONTRAN, bem como se abstenha de aplicar a Instrução de Serviço nº. 15/2024 a ponto de impedir o credenciamento da clínica da impetrante ou de utilizar outros requisitos senão aqueles presentes no CTB e Resoluções do CONTRAN.”

Segundo disposto no
artigo 156, do Código de Trânsito Brasileiro
, o
CONTRAN regulamentará
o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

A
Resolução Contran nº 927/2022
, por sua vez,
cumprindo seu deve legal
, estabelece em seu artigo 17, os requisitos exigidos para a habilitação das entidades médicas e psicológicas, elencando as seguintes exigência,
in verbis:

Art. 17.
Para a obtenção do credenciamento, as entidades deverão dispor de instalações que atendam às seguintes exigências:

I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas:

a) possuir licenças de funcionamento e sanitária, alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária local e cumprir a legislação sanitária vigente;

b) cumprir a NBR 9050 da ABNT; e

c) ter recursos de informática com acesso à Internet;

II - exigências relativas às entidades médicas:

a) a sala de exame médico deverá ter dimensões mínimas de 4,5m x 3,0m (quatro metros e meio por três metros) com auxilio de espelhos, obedecendo aos critérios de acessibilidade;

b) tabela de Snellen ou projetor de optotipos;

c) equipamento refrativo de mesa (facultativo);

d) divã para exame clínico;

e) cadeira e mesa para o médico;

f) cadeira para o candidato;

g) estetoscópio;

h) esfigmomanômetro;

i) martelo de Babinsky;

j) dinamômetro para força manual;

k) equipamento para avaliação do campo visual, da estereopsia, do ofuscamento e da visão noturna;

l) foco luminoso;

m) lanterna;

n) fita métrica;

o) balança antropométrica; e

p) material para identificação das cores verde, vermelha e amarela;

III - exigências relativas às entidades psicológicas:

a) sala de atendimento individual com dimensões mínimas de 2,0m x 2,0m (dois metros por dois metros);

b) sala de atendimento coletivo com dimensões mínimas de 1,20m x 1,00m (um metro e vinte centímetros por um metro) por candidato;

c) ambiente bem iluminado por luz natural ou artificial fria, evitando-se sombras ou ofuscamentos;

d) condições de ventilação adequadas à situação de teste; e

e) salas de teste indevassáveis, de forma a evitar interferência ou interrupção na execução das tarefas dos candidatos.

§ 1º As entidades deverão realizar o exame e a avaliação em local fixo.

§ 2º As instalações físicas e os equipamentos técnicos das entidades médicas e psicológicas deverão ser previamente vistoriados pela autoridade de trânsito competente e por ela considerados em conformidade com os itens I e II ou I e III, respectivamente.

§ 3º As salas e o espaço físico de atendimento das entidades credenciadas para a realização da avaliação psicológica deverão obedecer às normas estabelecidas nos manuais dos testes psicológicos, inclusive no tocante à aplicação individual dos testes.

Já a autoridade estadual, DETRAN/ES, possui função executiva e fiscalizatória, bem como a de editar atos internos para organizar a execução das normas federais, mas não pode inovar no ordenamento criando, ampliando ou restringindo requisitos em matéria cuja disciplina é reservada ao CONTRAN.

O credenciamento tratado na Lei n. 14.133/2021 é procedimento auxiliar aplicado às contratações públicas em geral, não se prestando a deslocar para os órgãos executivos estaduais a competência normativa federal em trânsito.

Assim, ainda que a Administração possa organizar chamamentos e editar editais compatíveis com a legislação de licitações, isso não lhe permite afastar, restringir ou substituir os critérios técnicos definidos nas normas do CONTRAN para a prestação dos exames exigidos pelo CTB.

Frise-se que, apesar do objetivo em adequar-se à nova lei de licitações e contratos, a fim de evitar eventuais ilegalidades, tampouco se reveste de legalidade a suspensão genérica de novos credenciamentos, sem base na regulação federal específica, pois compromete a continuidade e a isonomia do serviço prestado ao usuário do sistema de trânsito e configura atuação para além do poder regulamentar.

No âmbito desta Corte, há decisões reiteradas no sentido de que o DETRAN/ES não pode criar, ampliar ou restringir requisitos de credenciamento por atos infralegais internos quando a matéria é regulada pelo CONTRAN, inclusive em casos envolvendo credenciamento de clínicas e centros de formação de condutores, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA.
NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN . ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO Nº 789/2020
. PODER REGULAMENTAR.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024. ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o
CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador
. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3.
No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS nº 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas
. 4. Assim, tenho que
o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar
, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019 .8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50065854720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 16/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014570-67.2024.8 .08.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN AGRAVADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES BH ELA LTDA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA A C Ó R D Ã O Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). PODER REGULAMENTAR DO DETRAN. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 . REVOGAÇÃO INCONDICIONADA DA NORMA ANTERIOR. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. RESOLUÇÃO Nº 789/2020 . INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, concedeu liminar para determinar o prosseguimento do processo administrativo de credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC), abstendo-se de aplicar a Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os critérios estabelecidos na Instrução de Serviço nº 194/2018 e na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, que revogou a norma anterior e suspendeu os credenciamentos de CFCs, à luz da competência do CONTRAN prevista no Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) e da Resolução nº 789/2020 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 22, X, e o art . 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, bem como as condições para o exercício das atividades de instrutor e examinador, limitando o poder regulamentar dos DETRANs a atos executórios e fiscalizatórios.
4. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN prevê normas específicas para o credenciamento de CFCs, que devem ser seguidas pelos órgãos estaduais, vedando-lhes a edição de regras inovadoras que restrinjam o credenciamento de novas entidades. 5 .
A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao revogar incondicionalmente as disposições anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, configura inovação normativa e extrapola o poder regulamentar do DETRAN/ES, violando o princípio da legalidade e a competência normativa do CONTRAN.
6. O deferimento da liminar que determina o prosseguimento do credenciamento com base na norma anterior e na Resolução nº 789/2020 é necessário para evitar prejuízo ao direito líquido e certo do impetrante, não se configurando hipótese de vedação prevista na Lei nº 9.494/1997. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1.
O DETRAN/ES não possui competência para editar normas que inovem o ordenamento jurídico ou restrinjam o credenciamento de CFCs, devendo observar as disposições previstas na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.
2.
A revogação incondicionada de normas anteriores por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024 e a suspensão de novos credenciamentos configuram extrapolação do poder regulamentar e violam os princípios da legalidade e da razoabilidade.
3 . O deferimento de liminar contra a Fazenda Pública que determina o prosseguimento de credenciamento é admissível para evitar o perecimento de direito, desde que respeitadas as limitações legais. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art . 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8 .08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31 .2024.8.08.0000, Rel . Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8 .08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145706720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j.19/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CREDENCIAMENTO NO DETRAN-ES DE CLÍNICAS MÉDICAS PARA EXAMES DE APTIDÃO DE MOTORISTAS PARA OBTENÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA POR INSTRUÇÃO DE SERVIÇO EDITADA PELA AUTARQUIA ESTADUAL . LIMITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DO CONTRAN. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA OU GENÉRICA . CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e recurso de Apelação cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que concedeu a ordem em mandado de segurança em favor de clínica médica para prosseguir com o requerimento de credenciamento para realização de exames de aptidão física e mental de motoristas que pretendem obter ou renovar CNH, sem a exigência de viabilidade econômica prevista em Instrução de Serviço do DETRAN/ES, por entender que tal requisito extrapola a competência da autarquia estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) determinar se o DETRAN/ES pode estabelecer requisitos adicionais aos previstos na Resolução CONTRAN nº 927/2022 para o credenciamento de clínicas; (ii) analisar a legalidade da exigência de viabilidade econômica imposta pela Instrução de Serviço nº 109/2020 do DETRAN/ES como condicionante para o credenciamento . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para regulamentar o credenciamento de entidades para exames de aptidão física e mental de condutores para obtenção ou renovação de CNH é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos termos dos arts. 22, X, 147 e 148, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e da Resolução CONTRAN nº 927/2022, que estabelece os requisitos para tal credenciamento . 4. O DETRAN/ES, ao impor a exigência de viabilidade econômica para credenciamento por meio de instrução de serviço, ultrapassa o seu poder regulamentar, uma vez que tal condição não está prevista na Resolução CONTRAN nº 927/2022, configurando inovação indevida e usurpação da competência do CONTRAN. 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que o DETRAN/ES não possui competência para criar requisitos não estabelecidos pelo CONTRAN para o credenciamento de clínicas médicas, sendo ilegítima a recusa de credenciamento baseada na alegação de inviabilidade econômica . 6. A sentença impugnada, ao conceder a segurança para prosseguir o credenciamento da clínica sem a exigência imposta, mantém-se compatível com os pedidos formulados pela parte impetrante no mandado de segurança, inexistindo afronta ao princípio da congruência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar os requisitos para o credenciamento de clínicas médicas para exames de habilitação, não podendo o DETRAN/ES estabelecer condições adicionais. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, X; 147; 148; Resolução CONTRAN nº 927/2022 . Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 5028078-13.2021.8.08 .0024; AI nº 5008116-71.2024.8.08 .0000; AC e RN nº 5010181-35.2022.8.08 .0024. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50310386820238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cíve j. 03/12/2024)

Entendo, portanto, que deve ser mantida a r.sentença pelos fundamentos acima delineados, eis que houve ofensa a direito líquido e certo das impetrantes, porquanto o DETRAN/ES exorbitou de seu poder regulamentar ao utilizar instrução de serviço para suspender e condicionar o credenciamento à margem dos parâmetros do CTB e das Resoluções do CONTRAN.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do CPC, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.